Tribunal: STJ
Processo: 0028213-18.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911947 - ES (2025/0135723-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA -
ES016149
AGRAVADO
: JSL S/A
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VICIO
DE
INTEGRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50126795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ee97cbab-1e0e-4486-8ed7-4f42b68c0a07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911947 - ES (2025/0135723-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA -
ES016149
AGRAVADO
: JSL S/A
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VICIO
DE
INTEGRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
ESPIRITO SANTO contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo para, em
razão da ausência de vício de integração no acórdão de origem, negar provimento ao
recurso especial.
A parte agravante alega, preliminarmente, não ser hipótese de
julgamento monocrático do art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, uma vez que não
há indicação expressa de qual seria a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo,
repercussão geral, IAC, súmula ou jurisprudência dominante que teria sido contrariada
pelo Recurso Especial do Estado.
No mérito, defende que a Corte
não enfrentou o argumento
a quo
central da defesa do Estado, qual seja, a natureza autônoma da presunção legal de
Documento eletrônico VDA49172374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:47:24
Código de Controle do Documento: def2a9fa-80db-43be-9fda-47251665a863

omissão de receita com base em lançamentos contábeis incompletos hipótese distinta
–
da simples verificação da incidência de tributo sobre os documentos fiscais não
escriturados (e-STJ fl. 1146).
Contraminuta apresentada por JSL S.A. em que pleiteia a negativa
de provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Como assinalado na decisão agravada, o apelo nobre se origina de
ação anulatória de débito fiscal proposta pelo particular para atacar o lançamento
promovido pelo fisco estadual de ICMS e multa por descumprimento de obrigação
acessória em razão da ausência de escrituração contábil de notas fiscais de serviços de
transporte tomados pela autora.
Questiona-se na inicial, entre outros fundamentos, o lançamento de
créditos de ICMS sobre operações tributadas pelo ISS transporte e a licitude do
lançamento da multa.
Por sentença, a ação foi julgada parcialmente procedente.
O Juiz de primeiro grau reconheceu, com fundamento nas
conclusões alcançadas em decisão administrativa pela autoridade responsável pelo
julgamento de recurso administrativo contra o lançamento, que as operações descritas
nas notas fiscais não escrituradas seriam objeto de tributação pelo ISS, não incidindo
sobre elas o ICMS pretendido pelo estado.
Entretanto, manteve o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória expressamente prevista na norma estadual, consignando que "a
autora não comprovou ter realizado a obrigação acessória que era de seu dever, isto é, a
escrituração dos documentos fiscais em discussão para que os Entes Públicos pudessem
realizar a fiscalização de maneira eficaz, e, diante tal descumprimento, por corolário
lógico, a respectiva multa deve ser imposta" (e-STJ fl. 838).
O Tribunal
negou provimento às apelações alegando que "as
a quo
operações relativas às notas fiscais colacionadas pela empresa demandante, objeto da
autuação, referem-se aos serviços tomados pela própria autora, cujos fatos geradores não
se sujeitam ao ICMS, mas sim ao ISS" (e-STJ fl. 928), transcrevendo partes da decisão
administrativa que tratou do tema.
Documento eletrônico VDA49172374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:47:24
Código de Controle do Documento: def2a9fa-80db-43be-9fda-47251665a863

Com fundamento na análise da Lei estadual n. 7.000/2001
(revogado pela Lei n. 10.647/2017) e no RICMS/ES, consignou persistirem os
fundamentos para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Em julgamento de embargos de declaração, rejeitou ambos os
embargos opostos sob a alegação de que a questão suscitada foi decidida com supedâneo
em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia.
No especial, o estado alegou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Sustentou, em síntese, omissão no acórdão quanto à tese
apresentada para a manutenção da exação de ICMS por presunção legal: "se não há o
registro fiscal ou contábil dos documentos fiscais de aquisição dos produtos ou serviços,
presume-se que os pagamentos dessas operações foram efetuados com recursos extra
caixa - provenientes de vendas efetuadas em momento pretérito, e que, da mesma forma,
não foram levadas a registro".
Assim, afirma que, contrariamente ao afirmado pelo acórdão, o
lançamento do ICMS é resultante de presunção legal de omissão de receitas.
Como afirmado na monocrática ora agravada, o Tribunal de origem
se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes
para a solução da controvérsia, inclusive acerca daquelas que os recursos especiais
alegam terem sido omitidas.
É que, nas razões do acórdão recorrido, anotou que "as operações
relativas às notas fiscais colacionadas pela empresa demandante, objeto da autuação,
referem-se aos serviços tomados pela própria autora, cujos fatos geradores não se
sujeitam ao ICMS, mas sim ao ISS" (e-STJ fl. 928), fundando suas razões de decidir em
partes da decisão administrativa que tratou do tema.
Essas afirmações são incompatíveis com as alegações formuladas
pelo estado de que o lançamento do ICMS decorre de presunção de operações sem
registro, sob o argumento de que, "se não há o registro fiscal ou contábil dos documentos
fiscais de aquisição dos produtos ou serviços, presume-se que os pagamentos dessas
operações foram efetuados com recursos extra caixa – provenientes de vendas efetuadas
em momento pretérito, e que, da mesma forma, não foram levadas a registro".
Dessa forma, inexiste vício de integração no acórdão a ensejar
violação do art. 1.022 do CPC/2015.
Em estrita atenção às alegações preliminares formuladas no agravo
interno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado
Documento eletrônico VDA49172374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:47:24
Código de Controle do Documento: def2a9fa-80db-43be-9fda-47251665a863

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acolhendo a tese
defendida pelo recorrente.
Nesse sentido (Grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o
julgador que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos
argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a lide, apenas não acatando a tese defendida pela
III. Da leitura atenta do voto condutor, nota-se que o acórdão
parte recorrente.
embargado se manifestou de maneira clara e embasada rejeitando a aplicação
do art. 193, § 4o, da CLT, ao afirmar que não é possível a aplicação das regras
trabalhistas para o reconhecimento da atividade especial na esfera
previdenciária. IV. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.096.671/PR, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide,
Da leitura atenta
apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.
do acórdão embargado, nota-se que a Corte Especial do STJ se manifestou de
maneira clara e embasada acerca das questões relevantes para a solução do
conflito, inclusive daquelas que a parte alega terem sido omitidas - ausência de
lesão à ordem e à economia públicas em razão de ser intimada a procuradoria
municipal para assumir a representação nos processos em que atuou o
Documento eletrônico VDA49172374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:47:24
Código de Controle do Documento: def2a9fa-80db-43be-9fda-47251665a863

advogado Wilson Emmanuel.
4. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado e
nele não há omissão. Vale destacar que o simples descontentamento da parte
com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos
Declaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
reforma, que só muito excepcionalmente é admitida. Nesse sentido: EDcl no
REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.353.300/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
24/9/2021
Turma, DJe de
.
8/10/2021
[...]
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.507/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
27/5/2025
3/6/2025
Daí o porquê do julgamento monocrático promovido por
autorização do art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantido.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49172374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 08:47:24
Código de Controle do Documento: def2a9fa-80db-43be-9fda-47251665a863

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.947 / ES
Número Registro: 2025/0135723-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00282131820188080024 282131820188080024
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JSL S/A
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA - ES016149
AGRAVADO
: JSL S/A
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA - ES016149
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADORES : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
THAIS DE AGUIAR EDUAO ALMEIDA MADRUGA - ES016149
Documento eletrônico VDA50097195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 1d56f601-e093-4726-9eb6-4dbdd8a5c1a0

AGRAVADO
: JSL S/A
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:57
Código de Controle do Documento: 1d56f601-e093-4726-9eb6-4dbdd8a5c1a0